Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704500-93.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLARA TORRI DISCHINGER, GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA APELADO: GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA, MARIA CLARA TORRI DISCHINGER, MARCONI VALIM FERREIRA, VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 59420938) e recurso adesivo (ID 59420944) interpostos contra a sentença de ID 59420928, proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação ajuizada por MARIA CLARA TORRI DISCHINGER em desfavor de VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP, GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA e MARCONI VALIM FERREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Após análise detida dos autos, não se localizou procuração conferindo poderes para o advogado da recorrente MARIA CLARA TORRI DISCHINGER representá-la em Juízo. Assim, em atenção aos arts. 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, intime-se a Autora/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso de ID 59420944. Cumprida a diligência supra, considerando o teor da manifestação de ID 59755664, baixem os autos à Instância de origem a fim de possibilitar a apresentação de contrarrazões pela Curadoria Especial de MARCONI VALIM FERREIRA, exercida pela Defensoria Pública. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora